Tribunal: TJMT
Processo: 1000866-04.2025.8.11.0011
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR(ES). IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. AFASTADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO “PROFUNCIONÁRIO”. CONCLUSÃO DO CURSO EM 22/10/2015. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 212/2021. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. DETERMINAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO. SÚMULA VINCULANTE No 37/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 296030398– reclamação no 1000866-04.2025.8.11.0011 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- PREJUDICIAL DE MÉRITO. 2.1) A ocorrência da prescrição, ou não, é matéria vinculada ao mérito e com ele será decidida. 3- PRELIMINARES. 3.1) Impugnação ao benefício da gratuidade. A Corte Especial do STJ assenta que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não expressamente indeferida por decisão fundamentada. Do mesmo modo, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão. Precedentes. (STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016) e (STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). 3.2) Carência da Ação. Embora o Recorrido sustente ausência de título executivo, a presente demanda não se trata de execução de título extrajudicial, mas sim de reclamação para cobrança, sendo suficiente a alegação de fato constitutivo do direito (art. 319, CPC), para viabilizar o exame do mérito. 3.3) Incompetência do juízo. A matéria é essencialmente de direito e não demanda produção de prova pericial complexa, bastando a análise de documentos e legislação aplicável, o que não inviabiliza a tramitação no âmbito dos Juizados Especiais (art. 3o, Lei 9.099/95). Desta forma, restam, postergada a prejudicial e, afastadas as preliminares. 4- MÉRITO. 4.1) A Recorrente sustenta ter direito ao recebimento da vantagem denominada “Profuncionário”, no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o salário-base inicial da carreira, acrescido dos reflexos legais em férias, 13o salário e demais verbas, desde a conclusão do curso, em 22/10/2015 (id. 296030377), até a efetiva implementação da gratificação, em agosto/2021, com fundamento na adesão do Ente Municipal ao referido programa e na decisão proferida no Mandado de Segurança no 0003148-47.2016.8.11.0011. 4.2) No caso, a controvérsia consiste em determinar se a servidora tem o direito ao recebimento retroativo da gratificação denominada “Profuncionário”, em período anterior à edição da Lei Complementar Municipal no 212/2021, bem como em verificar se a decisão proferida no Mandado de Segurança reconheceu o direito ao pagamento retroativo da referida vantagem remuneratória. 4.3) Conforme consta no Mandado de Segurança no 0003148-47.2016.8.11.0011, já referido, não houve reconhecimento expresso do direito ao pagamento retroativo da gratificação. Pelo contrário, o comando judicial foi específico ao determinar apenas a regulamentação do Plano de Cargos e Carreiras. Nesse sentido: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, CONCEDENDO A SEGURANÇA para que o requerido regulamente o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais da Educação Pública Básica Municipal, prevendo a valorização salarial no patamar de 40% daqueles que efetivamente participaram do curso profissionalizando PROFUNCIONÁRIO mediante apresentação de Diploma regularmente registrado, no prazo de 30 (trinta) dias” Percebe-se, portanto, que a decisão judicial não determinou o pagamento de valores retroativos, mas apenas a edição de norma regulamentadora, o que foi devidamente cumprido pelo Município com a publicação da Lei Complementar n.o 212/2021.”. Percebe-se, portanto, que a decisão judicial não determinou o pagamento de valores retroativos, mas apenas a edição de norma regulamentadora, o que foi devidamente cumprido pelo Município com a publicação da Lei Complementar n.o 212/2021. 4.4) Aliás, embora a Recorrente sustente que a LCM no 212/2021 teria reconhecido o direito ao recebimento de valores retroativos, não há, nos autos, qualquer comprovação de que tal norma tenha estabelecido expressamente essa previsão. Ao contrário, a sistemática que rege a Administração Pública, fundada no princípio da legalidade, impõe que os efeitos financeiros de norma legal sejam produzidos a partir de sua vigência, salvo disposição expressa em sentido contrário. Nesse sentido “Lei Complementar no 243/2023: Seção IV. Da Gratificação Profuncionário (Redação acrescida pela Lei Complementar no 243/2023) Art. 60-G – Fará jus ao recebimento da Gratificação Profuncionário, de caráter permanente, os servidores que concluíram o curso profissionalizante denominado “Profuncionário”, no percentual de 40% (quarenta por cento), em cumprimento de decisão judicial (Processo no 0003148-47.2016.8.11.0011), calculado sobre o vencimento inicial da carreira (classe A, nível 1) referente ao cargo ocupado quando da conclusão do curso. Art. 60-H – A Gratificação Profuncionário de que trata esta lei será incorporada aos vencimentos do servidor, para fins de aposentadoria e pensão, desde que o servidor tenha contribuído para o regime de previdência a que esteve vinculado, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos. Art. 60-I – Para fins de incorporação, os servidores que perceberam a verba similar definida na Lei no 212/2021 poderão computar, para o período mínimo de contribuição de 05 (cinco) anos, desde que realizem o pagamento da contribuição previdenciária referente ao período, nos percentuais previstos na lei que rege o RPPS, cujos valores serão atualizados com base no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Art. 60-J – A contribuição previdenciária de que trata o § 3o também incidirá no recolhimento da parte patronal, realizada pelo ente federativo, com as devidas atualizações estabelecidas no parágrafo anterior”. 4.5) A matéria não é nova e a conclusão do julgado se amolda às decisões desta 1a TR. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1000862-64.2025.8.11.0011 – rela. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli - j. 7/8/2025 - DJE 7/8/2025) e (TJMT – 1a TR – RI no 1000850-50.2025.8.11.0011 - rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto - j. 26/7/2025 - DJE 26/7/2025) 4.6) No mais, o Poder Judiciário não pode criar direito que não está previsto em lei, sob pena de violação à separação dos poderes prevista expressamente na Constituição Federal. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1034294-38.2024.8.11.0002 – rela. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli - j. 17/7/2025 - DJE 17/7/2025); (TJMT – RI no 1001440-59.2023.8.11.0023 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 24/6/2024 – DJe 27/6/2024); (TJMT – 1a CDPv – RAgI no 1002848-96.2019.8.11.0000 – rel. Juiz YALE SABO MENDES – j. 10/5/2021 – DJe 18/5/2021); (TJMT – 1a CDPb – RApC no 0007382-46.2009.8.11.0002 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 27/11/2015 – DJe 1/12/2015). 4.7) Nesse sentido: “Súmula Vinculante no 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia 5- Sentença mantida, ainda que por outro fundamento. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000866-04.2025.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARINETI NUNES DA CONCEICAO SANTOS - CPF: 531.312.151-00 (RECORRENTE), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025